Tribunal: TJSP
Processo: 1004856-29.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento parcial à sua apelação, reformando parcialmente sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento parcial à sua apelação, reformando parcialmente sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi claro e objetivo, com análise detalhada das razões para que ambas as partes fossem condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.